Tribunal: TJES
Processo: 5000006-69.2024.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-69.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIALIS JOSE RIBEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000006-69.2024.8.08.0037

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: DIALIS JOSE RIBEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO VALOR COBRADO. DANOS MORAIS. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIALIS JOSE RIBEIRO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que seu nome foi negativado pela requerida por uma suposta dívida no valor de R$ 81,53 (oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), sendo que suas faturas referentes à instalação nº 0160320303 encontram-se regularmente quitadas. Busca, assim, a retirada da restrição, declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 10557819), a requerida alega que o autor foi titular da instalação nº 1091992, que atualmente já se encontra em nome de terceira pessoa, ficando pendente de pagamento uma fatura no valor de
R$ 81,53 (oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), vencida em 09/06/2023
.

A sentença (ID 10558185) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido para determinar que a ré proceda com a retirada do nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de nº. 2023051109668034 no valor de R$ 81,53 (oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) cujo o vencimento é 09/06/2023 e inclusão em 20/12/2023, pelo que confirmo a tutela no ID. 37187431.

b) PROCEDENTE para determinar o cancelamento do referido débito, e via de consequência, declarar a inexigibilidade do débito;

c) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, devendo a ré ser condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir da presente data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora concernente a multa diária fixada em decisão liminar, devendo, com suporte no art. 6º da LJE, ser atualizada a partir do descumprimento (08/02/2024).

Via de consequência, declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10558187), reiterando a validade da tela sistêmica como meio de prova para comprovar a inadimplência do autor; a inexistência de danos morais ou, alternativamente, sua redução, além do excesso no valor fixado a título de astreintes.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10558191), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Foi imputado ao autor uma dívida no valor de
R$ 81,53 (oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), referente à instalação nº
1091992. Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de piso, não há prova alguma que vincule o recorrido à referida instalação.

Na verdade, a recorrente se vale unicamente de telas sistêmicas para comprovar suas alegações. No que tange à admissão deste meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito.
Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217
).

Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 10557810), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 3.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)